Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAZIENE SIQUEIRA FEITOZA (apelante/autora) da sentença (ID 60812626), em que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (apelada/ré), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexigibilidade do débito (R$ 719,46, contrato no 6363754726925001) e, por consequência, determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial da dívida, sob pena de multa a ser eventualmente arbitrada pelo Juízo; ii) determinar ao requerido que se abstenha de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito e no “Serasa Limpa Nome, em razão do débito em referência. E iii) condenar as partes nos ônus de sucumbência de modo igualitário, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 60812638), a apelante/autora alega que indicação de seu nome na plataforma “SERASA Limpa Nome” afeta a composição do score para fins de concessão de crédito, bem como possibilita acesso a todas as dívidas e protestos em seu nome, o que configura abuso de direito, sendo presumido o dano moral. Aduz, ainda, que o Juízo fixou os honorários por equidade em R$500,00 (quinhentos reais), o que reputa irrisório, sobretudo nos termos do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, que dispõe que o valor deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que for maior. Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença atacada e condenar a parte apelada/ré ao pagamento de compensação por danos morais, bem como fixar a os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85o § 11o do Diploma Processual Civil. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 60812648. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2024, nos autos do REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora